Tribunal: CARF
Processo: 10183.721679/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721679/2013-50
ACÓRDÃO
1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando os autos de
infração são lavrados por autoridade competente e assegurado ao
contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na fase
impugnatória. Ausência de preterição de garantias processuais. Nulidade
afastada.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DIPJ.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DCTF.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
A retificação da DIPJ não configura confissão de dívida nem enseja os
efeitos da denúncia espontânea, nos termos da Súmula CARF no 92.
Inexistindo declaração em DCTF e pagamento integral do tributo antes do
início da ação fiscal, não se caracterizam os requisitos do art. 138 do CTN.
Inviável, ainda, a reaquisição da espontaneidade após o início do
procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2. Argumento de caráter
confiscatório da multa não conhecido.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios sobre débitos
tributários administrados pela Receita Federal são devidos à taxa SELIC,
conforme Súmula CARF no 4. Aplicação obrigatória.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração (fls. 02/20), lavrado com a finalidade de
exigir Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos ao ano-calendário de 2009.
A Fiscalização apurou que a Recorrente declarou espontaneamente os valores dos
referidos tributos na DIPJ, contudo, não efetuou o respectivo recolhimento, tampouco os declarou
em DCTF.
O montante do crédito tributário lançado e objeto do presente processo perfaz o
valor de R$ 571.873,90 (IRPJ) e R$ 21.6044,53 (CSLL), totalizando a importância de R$ 787.918,43.
Os valores individualizados de cada tributo, bem como o respectivo enquadramento legal das
infrações, encontram-se devidamente discriminados no Auto de Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 289 a 302,
na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), proferiram o Acórdão no 09-71.690 (fls.
317/321), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram-na improcedente.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
3
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem os argumentos de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada, e desde que os débitos extintos tenham sido declarados em
DCTF após a sua extinção por pagamento. Do contrário, a multa de mora deve ser
exigida.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo, quando por via postal, ser endereçada ao
domicílio fiscal do sujeito passivo e, quando pessoal, ser realizada na pessoa do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 331/352), no qual aduz,
em síntese:
1. Preliminar de cerceamento de defesa: A Recorrente sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa, ao argumento de que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido
inconsistências na indicação da contribuição, deixou de acolher os vícios formais apontados na
impugnação, especialmente no que se refere ao reconhecimento da denúncia espontânea.
1.1. Afirma que o princípio da ampla defesa assegura, dentre outros aspectos, o
direito à revisão das decisões por instância superior, abrangendo toda e qualquer decisão da
autoridade administrativa singular, inclusive quanto à interpretação sobre o cabimento de
recurso.
1.2. Alega que o encerramento da fase administrativa sem a garantia de julgamento
por órgão colegiado imparcial, composto paritariamente por representantes do fisco e dos
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
4
contribuintes - como ocorre no âmbito deste Conselho - configura afronta aos princípios da
isenção, independência e imparcialidade, aplicáveis também aos processos administrativos por
força do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
1.3. Menciona, ainda, o artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal de
1988.
1.4. Sustenta que, no caso concreto, a autoridade administrativa teria restringido a
discussão acerca de vícios formais no âmbito do CARF, sob o fundamento de ausência de prejuízo
ao contraditório e à ampla defesa, entendimento que reputa inadequado.
1.5. Aduz que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo reiteradamente que,
diante de fundada dúvida quanto à imparcialidade dos julgadores, deve-se assegurar julgamento
que observe os requisitos de isenção e imparcialidade, citando trechos dos julgados proferidos nos
HC no 74.946/PB (DJU de 27/06/1997, pág. 30232) e HC no 51.825/BA (DJU de 06/08/2007, pág.
552). Destaca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça no HC no 11.745/TO (DJU de
04/03/2002, pág. 295).
1.6. Conclui que o acórdão recorrido é nulo, na medida em que, embora reconheça
falhas na indicação das contribuições, afasta o cerceamento de defesa, violando os princípios da
ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição aplicáveis aos processos
administrativos, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso.
2. Do mérito: denúncia espontânea: a Recorrente alega que o próprio auto de
infração reconhece que foram realizadas correções de forma espontânea.
2.1. Afirma que o Fisco Federal reconheceu expressamente a espontaneidade das
retificações efetuadas, inclusive consignando que tais correções ocorreram antes do início do
procedimento fiscal, conforme trecho: "...Essa situação foi constatada por essa fiscalização que,
desde já, reconhece a espontaneidade dessa retificação...".
2.2. Sustenta que todas as multas aplicadas devem ser afastadas, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, que prevê a exclusão da responsabilidade pela infração
em caso de denúncia espontânea, desde que o tributo seja pago com os respectivos juros de mora
antes do início do procedimento fiscal e antes da entrega de declarações como DCTF, GIA e GFIP.
2.3. Destaca, ainda, que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.149.022/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o direito ao afastamento de
penalidades com fundamento no artigo 138 do CTN somente se configura quando não há
declaração prévia, caracterizando-se, do contrário, confissão de dívida, o que sustenta não ser o
caso dos autos.
3. Da reaquisição da espontaneidade: A Recorrente sustenta a possibilidade de
reaquisição da espontaneidade quando a fiscalização, iniciada, permanece inerte por período
superior a 60 dias.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
5
3.1. Argumenta que, transcorrido esse prazo sem a prática de atos formais que
indiquem o prosseguimento da fiscalização, o contribuinte readquire a espontaneidade, o que
implicaria a exclusão da multa de ofício pelo não pagamento do tributo, afastando, assim, a multa
de 75%.
3.2. Acrescenta que a legislação federal, especialmente o artigo 47 da Lei no
9.430/96, com a redação conferida pelo artigo 70, inciso I, da Lei no 9.532/97, deve ser
considerada na análise da matéria.
3.3. Sustenta, ainda, que, mesmo após o início da fiscalização, os efeitos da
denúncia espontânea se estenderiam até o vigésimo dia subsequente ao termo de início da
fiscalização, oportunidade que, segundo afirma, não lhe foi assegurada.
3.4. Requer, ademais, a conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de
verificar a correspondência entre os valores atualmente informados e aqueles efetivamente
autuados, afirmando ter identificado, por meio de auditoria própria, o montante de R$ 676.316,24
como pagamento indevido.
4. Do princípio do não confisco: A Recorrente alega que a aplicação de multa no
percentual de 75% possui caráter confiscatório, configurando violação ao direito de propriedade.
5. Dos juros de mora: A Recorrente sustenta a ilegalidade da aplicação de juros em
patamar superior ao previsto no artigo 161 do Código Tributário Nacional, especialmente no que
se refere à utilização da taxa SELIC.
5.1. Requer, subsidiariamente, caso mantida a exigência principal, que os juros de
mora sejam limitados a 1% ao mês, nos termos do § 1o do artigo 161 do CTN, sem capitalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aduz a Recorrente que o acórdão recorrido, na parte em que reconhece
insuficiências nas indicações das contribuições, mas afasta o reconhecimento do cerceamento de
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
6
defesa do contribuinte, é nulo na medida em que viola os Princípios da Ampla Defesa, do
Contraditório e do Duplo Grau de Jurisdição aplicáveis, também, aos Processos Administrativos
razão pela qual deve ser conhecido e provido o presente Recurso Voluntário.
Não vejo assim. A DRJ justificou plenamente o porquê de afastar as nulidades
suscitadas pela Recorrente, ao afirmar que estas seriam verificáveis nos casos de ato
administrativo lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. E no
caso concreto não foi “possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: os autos de infração foram
lavrados por autoridade competente e o direito de defesa foi exercido sem limitações na fase
impugnatória.”
Assim, entendo não haver ofensa aos citados princípios.
3
CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente sustenta que, no caso concreto, teria ocorrido denúncia espontânea,
sob o argumento de que promoveu a retificação da DIPJ antes do início do procedimento
fiscalizatório, circunstância que, segundo alega, teria sido inclusive reconhecida pela autoridade
fiscal.
Todavia, a pretensão não merece prosperar.
Consoante entendimento pacificado neste Conselho, consubstanciado na Súmula
CARF no 92, “a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”. Dessa forma, a simples
retificação da DIPJ não se presta a caracterizar a confissão do débito tributário, tampouco a
viabilizar a incidência dos efeitos próprios do instituto da denúncia espontânea.
Com efeito, no âmbito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
instrumento apto a formalizar a confissão de dívida tributária periódica é a DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), a qual passou a desempenhar papel central na
sistemática de constituição e controle dos débitos federais, em substituição ao modelo
anteriormente fragmentado de declarações, inclusive à antiga DIRPJ no que tange à informação de
débitos correntes.
No caso dos autos, verifica-se que a Recorrente não efetuou o recolhimento do IRPJ
e da CSLL devidos, tampouco promoveu a correspondente declaração dos valores em DCTF no
momento oportuno. Ao revés, limitou-se a apresentar, já no curso da ação fiscal, documentos
comprobatórios de retificação das DCTFs relativas ao período de apuração, o que afasta, de plano,
a caracterização da denúncia espontânea.
Isso porque o instituto previsto no art. 138 do CTN exige, cumulativamente, a
espontaneidade da iniciativa do contribuinte, a confissão integral da infração e, sobretudo, o
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
7
pagamento do tributo devido, acrescido dos juros moratórios, antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização.
Ausentes tais requisitos — especialmente o pagamento tempestivo do tributo e a
prévia declaração em instrumento apto à constituição do crédito — não há que se falar em
exclusão da multa de ofício.
Tampouco há que se falar em reaquisição da espontaneidade por ausência de
previsão legal nesse sentido. Uma vez iniciado o procedimento fiscal, a espontaneidade se perde.
Não há “reabertura” ou “recomposição” por decurso de prazo.
Nessas condições, impõe-se a manutenção da penalidade aplicada, a qual, longe de
representar mera sanção punitiva, constitui instrumento legítimo de desestímulo ao
inadimplemento reiterado das obrigações tributárias, preservando a isonomia concorrencial e a
regularidade do sistema arrecadatório.
4
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE
A Recorrente ainda aponta o caráter confiscatório da multa de 75% que lhe foi
imputada.
Ocorre que não confisco diz respeito a aspecto constitucional e é vedado a este
CARF se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade da lei tributária, conforme Súmula CARF n.
2.
Assim, afasto o referido pedido.
5
TAXA SELIC
A Recorrente defende ainda a impropriedade da aplicação da Taxa SELIC para fins
tributários.
Contudo, conforme dispõe a Súmula CARF n. 4 “A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Tendo a referida súmula caráter obrigatório, afasto a arguição da Recorrentes.
6
DILIGÊNCIA REQUISITADA PELA RECORRENTE
As provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção desta julgadora, o
que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável para o deslinde do presente
julgamento.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721679/2013-50
8
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pleito formulado pela
Recorrente.
7
DISPOSITIVO
Por tudo o quanto exposto, voto por afastar as preliminares, e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 363
DF CARF MF
Original